Tribunal: TJDFT
Processo: 0751143-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751143-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PAZ IMPETRANTE: VALERIA ANDRADE DE SANTANA RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PAZ[1], em vista de ato judicial supostamente coator consistente na decretação da prisão preventiva da paciente no curso do processo. Em suma, narra a impetrante que a prisão preventiva é ilegal e desproporcional, por ausência de contemporaneidade dos fatos (ocorridos em janeiro/2025, enquanto o decreto prisional é de novembro/2025), bem como por fundamentação genérica quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta que a paciente é primária, possui residência fixa, trabalho lícito e colaborou com a instrução processual, comparecendo espontaneamente à delegacia. Argumenta, ainda, que os crimes imputados não envolveram violência ou grave ameaça, que a paciente apresenta quadro clínico grave (transtornos psiquiátricos e tentativas de suicídio) e que é mãe de criança menor de 12 anos, fazendo jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e do precedente do STF no HC coletivo no 143.641/SP. Requer, pois, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Consoante relatado, a defesa requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição pela prisão domiciliar, em razão de os crimes não envolverem violência ou grave ameaça e a paciente ser mãe de criança menor de 12 anos. Contudo, em que pesem as razões expendidas, compulsando os autos de origem verifica-se que o presente pleito foi submetido ao d. Juízo a quo no dia 13/11/2025 (ID 256765235), estando, atualmente, aguardando manifestação do Ministério Público. Por oportuno, confira-se decisão recente da autoridade impetrada (ID 256987446): Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar, formulado pela Defesa da ré ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA PAZ, sob a alegação de novos fatos, especificamente a condição de mãe de filho menor de idade e a natureza do delito não envolver violência ou grave ameaça (ids. 256765235 e 256816145). O Ministério Público, instado a se manifestar sobre o pleito da Defesa, devolveu os autos aduzindo sua prerrogativa institucional de intimação pessoal e o prazo regulamentar de 10 (dez) dias para consulta eletrônica, citando o Recurso Especial (REsp) n.o 1349935/SE, sob o rito de recursos repetitivos, e sustentando que a urgência seria exceção, não caracterizada no presente caso, classificando-o como "reexame sem qualquer alteração fática-jurídica"(ids. 256884291 e 256885695). Entretanto, não assiste razão ao Parquet. Primeiramente, cumpre esclarecer que o pedido da Defesa não se trata de mera reiteração ou reexame de pleito já apreciado sem alteração fática. Não houve pedido prévio de revogação, nem mesmo na cautelar em que a prisão foi deferida (0705580-88.2025.8.07.0012). O juiz do NAC não apreciou o pedido, visto que a ele competia apenas a verificação da regularidade da custódia, por se tratar de prisão no curso do processo. Ademais, a Defesa trouxe aos autos informações novas e relevantes para a análise do pedido de prisão domiciliar, notadamente a condição da ré no sentido de que é mãe de filho menor de idade, fato que, conjugado à ausência de violência ou grave ameaça no cometimento do delito, exige uma nova e urgente apreciação do quadro prisional, em consonância com a legislação protetiva e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores quanto à prisão de genitoras. Em segundo lugar, embora a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público e o prazo de 10 (dez) dias sejam, de fato, a regra geral para atos processuais ordinários, o próprio Ministério Público reconhece em sua manifestação que essa prerrogativa pode ser excepcionada em casos de urgência ou a critério do juízo. Os pedidos que versam sobre a liberdade individual e, sobretudo, que envolvem a proteção de menores de idade, são intrinsecamente urgentes e demandam pronta análise do Poder Judiciário. A demora na apreciação de tais pleitos pode acarretar prejuízos irreparáveis aos direitos fundamentais envolvidos. Nesse sentido, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu artigo 5o, § 5o, corrobora a flexibilidade processual em situações de excepcionalidade, ao prever que: "§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz." Ainda que o dispositivo se refira primariamente aos meios de intimação, o princípio nele contido de adequação do rito à urgência e finalidade processual é plenamente aplicável para mitigar prazos ordinários em prol da efetividade da jurisdição em matérias de alta relevância, como a liberdade e o melhor interesse de crianças e adolescentes. Diante do exposto, e considerando a urgência intrínseca do pedido da Defesa em virtude das novas informações apresentadas e da natureza da matéria (liberdade e proteção de menores), este Juízo entende que a prerrogativa de prazo de 10 (dez) dias invocada pelo Ministério Público deve ser mitigada. Uma vez que os autos foram devolvidos sem manifestação de mérito, e em virtude da urgência, determino que, após a certificação do decurso do prazo já concedido nos autos, seja feita a imediata conclusão para decisão, independentemente da manifestação do Ministério Público sobre o mérito do pedido da Defesa. Intime-se. Com efeito, questões não analisadas pela instância de origem não podem ser invocadas neste segundo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência da colenda Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 54, § 2.o, INCISO V, E ART. 60, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPOSTA ILICITUDE DE PROVA. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que ocorre na espécie quanto à alegação de fato novo consubstanciado na nulidade de auto de infração e pleito de consequente nulidade da ação penal. 2. "A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal" (AgRg no HC n. 481.415/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/02/2019). 3. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.027/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (grifo nosso) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MATÉRIA NÃO FORMULADA NA ORIGEM. ANÁLISE. INVIABILIDADE. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado da autoridade competente que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas na presente impetração, sobretudo porque oferecida a denúncia em prazo razoável. Matérias não submetidas à oportuna apreciação do Juízo natural da causa não podem ser apreciadas pelo Tribunal, de modo inaugural, em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. (Acórdão 1927752, 0737209-53.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) (grifo nosso) Em relação à prisão domiciliar por alegados problemas de saúde (transtornos de ansiedade e de personalidade), observa-se que a questão nem sequer fora submetida ao juízo de origem, ficando, igualmente, obstada a análise direta por este Tribunal. Logo, resta à impetrante aguardar a manifestação da autoridade impetrada para, então, em caso de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva ou do pedido subsidiário de substituição da custódia por prisão domiciliar, apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do instrumento processual cabível. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. [1] Denunciada pela prática dos crimes do art. 155, § 4o, II e § 4o-C, II do CP (Fato 01); art. 155, § 4o, II e § 4o-C, II do CP, por cinco vezes (Fato 02); e art. 155, § 4o, II e § 4o-C, II do CP, por treze vezes (Fato 03) (ID 245092116 dos autos de origem). Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora